Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-65.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância e é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.
2. O emprego de simulacro de arma de fogo caracteriza grave ameaça, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.171), pois a intimidação psicológica é idêntica à provocada por arma verdadeira.
3. Configurado o concurso de agentes, que potencializa a intimidação e reduz a possibilidade de resistência da vítima, é legítima a incidência da causa de aumento prevista no Código Penal, art. 157, § 2o, II.
4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por infração anterior evidencia hábitos reprováveis e desrespeito às regras de ressocialização, o que justifica a valoração negativa da conduta social, sem caracterizar bis in idem com os antecedentes ou com a agravante da reincidência.
5. A multirreincidência constitui fundamentação adequada para a majoração da pena-base em fração superior a 1/6. Precedentes.
6. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena ultrapassa 8 (oito) anos, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
7. Não cabe a revogação da prisão preventiva quando persistem os fundamentos para garantia da ordem pública, além da gravidade do crime e do risco concreto de reiteração delitiva.
8. Recurso conhecido e não provido.